Tribunal: TJSP
Processo: 0388921-47.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II, do CPC – Julgamento do STJ no REsp 1.495.146/ MG (Tema 905) – Juros e correção monetária – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09, aplicável a partir de sua vigência – Correção monetária – TR afastada – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Acórdão adequado, conforme a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II, do CPC – Julgamento do STJ no REsp 1.495.146/ MG (Tema 905) – Juros e correção monetária – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09, aplicável a partir de sua vigência – Correção monetária – TR afastada – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0388921-47.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FA-
ZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, LUIZ CARLOS RINALDI, MADALENA
ALVES FERREIRA DE ALBUQUERQUE, MAFALDA DINAH DONAT, MA-
GALY FICKERT GRACIOSE, MARIA APARECIDA PASCHOAL DOS REIS,
MARIA DA CONCEIÇAO CORDOBA, MARIA JOSE BATISTA, MARIA JOSE
DA ROCHA e MARIA MACIOTTI CARLOS, são apelados ISABEL CORREIA
MACHADO, IZAURA PINTO SODRE, JOSE EDISON DE AZEVEDO, JOSE
MARIA DA ROSA, JOSE MARIA DA SILVA e JOVELINA MARIA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acór-
dão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0388921-47.2009.8.26.0000 -Voto no 30.995-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 0388921-47.2009.8.26.0000.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
ISABEL CORREIRA MACHADO e outros.
VOTO No 30.995.4
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art.
1.040, II, do CPC Julgamento do STJ no REsp 1.495.146/
MG (Tema 905) Juros e correção monetária Reconhe-
cimento da constitucionalidade dos índices pela Lei
11.960/09, aplicável a partir de sua vigência
Correção
monetária TR afastada Aplicação do IPCA-E Índice
recomendado pelo STF Acórdão adequado, conforme a
fundamentação.
Por v. Acórdão de 18/01/2012 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento a recurso de apelação para manter a sentença que condenou a
FESP no pagamento de diferenças nas complementações de pensões e pro-
ventos em favor dos autores, por não ter efetuado a conversão de URV no
tempo certo. Embargos de declaração rejeitados.
Interpõe a FESP recursos 2 extraordinário, pela reforma do
julgado, e especial pela incidência da Lei no 11.960/09.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça. 3
Fundamentação
1 Acórdão, fls. 334/321 e 380/383.
2 Recursos, fls. 386/403 e 405/420.
3 Fls. 445/447.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0388921-47.2009.8.26.0000 -Voto no 30.995-JV
3
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no
1.492.221-PR (Tema 905).
No Tema 905 o STJ decidiu que o art. 1o-F da Lei 9.494/
97, com redação dada pela Lei 11.960/09, para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à FESP, independente-
mente de sua natureza; e quanto aos juros de mora, com base no índice de
remuneração da caderneta de poupança, aplicam-se às condenações impos-
tas à Fazenda Pública, excepcionadas as oriundas de relação jurídico-
tributária.
O entendimento do STJ está em conformidade com o de-
cidido pelo STF no julgamento do Tema 810, não alterado com o julgamento
dos embargos de declaração em 03-10-19.
No caso dos autos o v. acórdão confirmou a sentença que
determinou a recorrido confirmou a sentença que determinou a incidência da
Tabela Prática do TJSP para o cálculo da correção monetária e dos juros de
0,5 (meio p/ cento) ao mês.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam
aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preço Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, incide o índice de re-
muneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0388921-47.2009.8.26.0000 -Voto no 30.995-JV
4
ACÓRDÃO ADEQUADO, conforme a fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR